Tribunal: STF
Processo: Rcl 88129
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. ALEGAÇÃO INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MILTON HIGA em face de acórdão (e-doc. 24) da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, proferida nos autos do Agravo de Petição nº 0000618.02.2020.5.23.0026, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. Eis o teor do acórdão reclamado:



    EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    - Da alegada incompetência da Justiça do Trabalho 



    O Juiz de origem, em sede de execução trabalhista, desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada, atualmente em recuperação judicial, e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, com fundamento no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 



    Os agravantes suscitam a incompetência da Justiça do Trabalho para a prática de atos executórios em face de empresa em recuperação judicial, bem como de seus sócios, por força da força atrativa do juízo universal da recuperação judicial. Alegam a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, a vedação legal à extensão dos efeitos da recuperação aos sócios, conforme o art. 82-A da Lei 11.101/2005, e a inexistência de esgotamento de medidas executivas contra a pessoa jurídica. Requerem, ao final, a reforma da decisão e o afastamento de seus nomes da execução. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 583.955/RJ), estabeleceu que, deferida a recuperação judicial, a execução em face da empresa deve tramitar perante o juízo universal da recuperação. 



    Todavia, esse entendimento não impede a continuidade da execução trabalhista em face de terceiros coobrigados, notadamente os sócios, cujos bens pessoais não estão abrangidos pela recuperação judicial da pessoa jurídica, dada a inexistência de identidade patrimonial. 



    É pacífico o entendimento de que a Justiça do Trabalho detém competência para apreciar e julgar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, redirecionando a execução para os sócios da empresa, mesmo quando esta se encontra em recuperação judicial, desde que a constrição não recaia sobre bens da pessoa jurídica em recuperação, mas sobre o patrimônio particular dos sócios. 



    Nesse sentido, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 885, REsp 1.333.349/SP: 



    "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005." 



    O princípio estabelecido pelo STJ, de que a recuperação judicial não induz a suspensão ou extinção de ações contra terceiros coobrigados, aplica-se, com mais razão, ao redirecionamento da execução contra os sócios alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica, cujos bens são totalmente estranhos ao plano de soerguimento. 



    Do mesmo modo, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é cabível como medida excepcional, sendo a própria recuperação judicial forte indício de obstáculo ao ressarcimento, que, aliado à natureza alimentar do crédito, justifica o imediato redirecionamento da execução sem a necessidade de esgotamento absoluto dos meios executórios contra a pessoa jurídica. In verbis:



    (...)



    - Da aplicação do artigo 28 do CDC 



    No caso concreto, conforme consignado na sentença recorrida, restou ineficaz a tentativa de satisfação do crédito em face da empresa executada, sendo ela insolvente. A situação de recuperação judicial configura, por si só, um obstáculo ao ressarcimento o que autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, subsidiariamente aplicável ao processo do trabalho, conforme art. 8º, § único, da CLT c/c art. 15 do CPC. 



    Registre-se que, no presente caso, não se discute a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da empresa recuperanda com efeitos sobre o patrimônio social, mas sim a possibilidade de prosseguimento da execução exclusivamente contra os bens dos sócios, os quais não estão abrangidos pela proteção do juízo universal da recuperação. 



    Como já consignado, a jurisprudência pacífica do TST legitima essa possibilidade entendendo que a recuperação judicial ou a decretação da falência não obsta a persecução do patrimônio dos demais responsáveis pela dívida, sendo dispensável o prévio esgotamento dos atos executórios contra o devedor principal. 



    Assim, não há óbice ao prosseguimento da execução contra os sócios. O estado de insolvência, revelado pela recuperação judicial, cumpre o requisito da Teoria Menor, sendo desnecessária a prévia liquidação de todo o patrimônio social, em homenagem à celeridade e à efetividade processual, e dada a natureza alimentar do crédito.



    Além disso, o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa em recuperação não inviabiliza o plano de soerguimento, uma vez que a constrição não recai sobre bens da devedora principal. 



    Importa lembrar que a execução se processa em benefício do credor, incumbindo ao executado opor as exceções cabíveis, inclusive o benefício de ordem previsto no art. 790 do CPC. Considerando o inadimplemento dos créditos trabalhistas pela pessoa jurídica, a natureza alimentar da dívida e os princípios da efetividade e da celeridade processual, mostra-se razoável a responsabilização dos sócios. 



    Embora a desconsideração da personalidade jurídica seja medida excepcional, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor a autoriza quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social - elementos que podem estar presentes também na relação de emprego. 



    Dessa forma, o inadimplemento das obrigações trabalhistas constitui infração legal, ensejando a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no CDC, aplicado analogicamente (CLT, art. 8º, caput, e §1º). 



    Importante registrar que o Código Civil e o CDC adotam teorias distintas para a desconsideração: enquanto o primeiro exige demonstração de abuso ou fraude (teoria maior, art. 50 do CC), o segundo admite a responsabilização do sócio quando a personalidade jurídica se mostra obstáculo ao ressarcimento do dano (teoria menor, art. 28, § 5º do CDC). 



    No âmbito das relações trabalhistas, por envolverem credores hipossuficientes, que não podem exigir garantias, é mais consentâneo aplicar a teoria menor, bastando a demonstração da insolvência da empresa. O estado de recuperação judicial é, por si só, forte indicativo de dificuldade financeira e obstáculo ao adimplemento do crédito, preenchendo os requisitos da teoria menor para a desconsideração. 



    Ademais, não há nos autos elementos que afastem a aplicação da teoria menor, sendo legítima a medida diante do inadimplemento da obrigação alimentar e da comprovada ineficácia do devedor principal em satisfazer o crédito. 



    Por fim, embora o art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 exija observância ao devido processo legal para a desconsideração da personalidade jurídica, tal disposição não retira a competência da Justiça do Trabalho para julgar o incidente, tampouco condiciona a medida à autorização do juízo da recuperação, desde que garantido o contraditório aos sócios - o que se verificou no presente caso, dada a regular inclusão no polo passivo da execução.



    Diante dos fundamentos supra, não prospera a alegação de violação os princípios do contraditório e ampla defesa como querem fazer crer os agravantes, razão pela qual mantenho a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e os incluiu no polo passivo da presente execução. 



    Nego provimento ao Agravo de Petição. 



    Conclusão do recurso 



    Ante o exposto, conheço do Agravo de Petição interposto pelos sócios executados e, no mérito, nego-lhe provimento, tudo conforme fundamentação, que integra a presente conclusão para todos os efeitos. 



    É como voto.



    (...)



    ISSO POSTO: A Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, durante a 28ª Sessão Ordinária de Julgamento, realizada na modalidade presencial, nesta data, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do Agravo de Petição interposto pelos sócios executados e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, seguida pelo Juiz Convocado Hamilton Siqueira e pelo Desembargador Aguimar Peixoto.



    (e-doc. 24, p. 1-10, grifo nosso)



    3. Inconformada, a reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 24) deve ser cassado pois viola a Súmula Vinculante 10, na medida em que deixa de aplicar ao caso o art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. Por essa razão, entende que referida decisão deve ser cassada para “fixar a competência da Justiça falimentar para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o que deverá ser realizado com obediência ao art. 50 do Código Civil” (e-doc. 01, p. 17).



    4. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do “Agravo de Petição, Processo nº 0000618- 02.2020.5.23.0026, tramitado na Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e, caso a suspensão venha a ser deferida após a certificação do trânsito em julgado, seja a Vara do Trabalho de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, informada sobre a decisão liminar em suspender a execução trabalhista em face dos sócios” (e-doc. 01, p. 18).



    5. No mérito, roga pela procedência desta reclamação para: 



    fixar a competência da Justiça recuperacional/falimentar para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica tratada nestes autos, com posterior remessa dos autos à Egrégia 5ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, por onde se processa o pedido de Recuperação Judicial, autos do Feito nº 1016136-45.2015.8.26.0482, com observância aos rigores do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 e art. 50 do Código Civil.



     (e-doc. 01, p. 18-19, grifo nosso)



     É o Relatório. Decido.



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    8. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto à Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    9. O reclamante afirma que, em virtude da recuperação judicial (Processo nº 1016136-45.2015.8.26.048 com tramitação perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente/SP), a execução deve seguir perante o juízo falimentar, sob pena de violação ao art. 82-A1 da Lei nº 11.101/2005, o que implicou inobservância da Súmula Vinculante 10.



    10. Neste caso, rememoro que, no bojo de execução trabalhista, foi julgado procedente incidente de desconsideração de pessoa jurídica com vistas a incluir no polo passivo da execução os sócios da executada visto que a empresa encontra-se em recuperação judicial.



    11. É caso de se reconhecer a procedência desta ação. 



    12. Como bem destacado pelo Min. Gilmar Mendes, ao julgar a RCL 83535, “o juízo universal da falência se caracteriza como um juízo universal da execução coletiva, o que fundamenta a sua vis attractiva e o princípio da indivisibilidade de sua competência. Assim, compete-lhe processar e julgar todas as ações e medidas judiciais que versem sobre bens, interesses e relações jurídicas do falido, ressalvadas, entretanto, as competências constitucionais atribuídas aos juízos do trabalho e aos juízos federais, bem como a competência preventiva de outros juízos nas hipóteses de ações ilíquidas” (grifo do original). Demais disso:



    (...) admitir que outros juízos instaurem incidente de desconsideração de personalidade jurídica poderia gerar a diferenciação de tratamento entre credores, com a satisfação do crédito de alguns em momento e por critérios diferenciados em relação aos demais, o que não encontra respaldo no ordenamento constitucional vigente. 



    Por fim, registre-se que não se trata de reconhecer a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça trabalhista, mas de assegurar tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido, no âmbito do processo falimentar. 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado órgão fracionário.



    (Trecho da RCL 83535, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifo nosso)



    13. Referido entendimento também se aplica a estes autos. Manter a ordem da Justiça do Trabalho para desconsiderar a personalidade jurídica de empresa submetida a recuperação judicial fora do juízo falimentar esvazia o sentido do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, além de violar o entendimento firmado por esta Corte no Tema 90 - RG2.



    14. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação, para fixar a competência da Justiça falimentar para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da executada. 



    15. Assim, torno nulos os atos de desconsideração proferidos e determino a remessa dos autos da origem à 5ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)



          Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)



          (grifo nosso)




    2  No Tema 90 - RG, ao tratar da competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial, esta Corte assentou que compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.